Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-30.2025.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002453-30.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS PEREIRA RAMOS - CPF: 066.009.891-14 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MAXY FERNANDO PINHEIRO DA CRUZ - CPF: 048.234.711-21 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DA MINORANTE MANTIDO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA REQUERER RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e 500 dias-multa. O apelo pleiteia: (i) aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33
da Lei 11.343/2006
(tráfico privilegiado); e (ii) restituição do veículo apreendido, sob argumento de ser de terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se é possível a restituição do veículo apreendido, à vista da alegada propriedade por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo lícito ao julgador aferir, com base nos elementos dos autos, a dedicação do agente a atividades criminosas ou seu vínculo com organização criminosa.

4.

Conversas extraídas do celular, depoimentos policiais, relatórios de investigação e circunstâncias do flagrante revelam atuação reiterada do acusado na distribuição de drogas, inclusive como “loja” e “entregador” do Comando Vermelho, com pagamento de “camisa” e taxa de lojista, além de diálogo com liderança da facção, indicando vínculo estável com organização criminosa.

5.

A grande quantidade, diversidade e acondicionamento das drogas apreendidas (864,116g entre maconha e cocaína), aliadas à apreensão de balança de precisão e relatos de distribuição sistemática, evidenciam dedicação habitual ao tráfico, fundamento idôneo para afastar o redutor, conforme o Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A jurisprudência do STJ admite o afastamento da minorante quando há elementos concretos de envolvimento com facção criminosa e dedicação ao tráfico, como no precedente AREsp 2618191/BA (DJe 06/12/2024).

7.

Quanto à restituição do veículo VW/Gol apreendido, a inexistência de prova de propriedade pelo apelante configura ilegitimidade ativa, sendo incabível a restituição por quem não detém domínio do bem, conforme precedentes do TJMT (N.U 1008548-48.2024.8.11.0042 e N.U 1006785-27.2024.8.11.0037.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A demonstração, por elementos concretos, de vínculo do agente com organização criminosa e de dedicação habitual ao tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. A restituição de veículo apreendido somente pode ser pleiteada por quem comprova a titularidade do domínio, sendo ilegítimo o pedido formulado por terceiro não proprietário”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o; CPP, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n.o 30 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE 11/04/2017); TJMT, N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/05/2025; TJMT, N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16/05/2025; STJ, AREsp 2618191/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATHEUS PEREIRA RAMOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS PEREIRA RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002453-30.2025.8.11.0086, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 311409359), o apelante pleiteia a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando ser primário, possuir bons antecedentes, não integrar organização criminosa, tampouco se dedicar a atividades ilícitas. Alega, ainda, que a decretação do
perdimento do veículo
utilizado no transporte da droga é indevida, uma vez que se trata de bem pertencente a
terceiro de boa-fé
(pai do acusado).

O Ministério Público apresentou contrarrazões
(ID 322004373),
nas quais rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
, destacando que os elementos constantes dos autos afastam a incidência do tráfico privilegiado, bem como que o pedido de restituição do veículo mostra-se impertinente, porquanto o bem não pertence ao réu, o que atrai a ilegitimidade ativa quanto a esse ponto do apelo (ID 324629857).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso ora examinado é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio de impugnação utilizado revela-se
adequado e necessário
para a obtenção da finalidade pretendida. Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Com o propósito de melhor elucidar o quadro fático dos autos, esclareço que, na instância de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
MATHEUS PEREIRA RAMOS
, imputando-lhe a prática da conduta delituosa descrita no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] No dia 24/04/2025, por volta das 23h20min, em via pública, na Rua das Açucenas, Bairro Jardim Ágata, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo 05 (cinco) unidades de substância análoga à maconha, 03 (três) porções de Dry, 03 (três) unidades de substância análoga a pasta base, 101(cento e uma) unidades de substância análoga a pasta base, 03 (três) unidades de substância análoga a cocaína, 81(oitenta e uma) unidades de substância análoga a cocaína acondicionadas em embalagem tipo eppendorf e 01 (uma) balança de precisão, para fins de traficância, conforme Alto de Prisão em Flagrante (Id. 192943392), Boletim de Ocorrência n. 2025.127808 (id. 192943394), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 192943397), Laudo de Exame Pericial no 545.3.10.9937.2025.022291-A01 (id. 192943412), Relatório de Investigação n. 2025.13.42049 (Id. 192943410), Relatório de Investigação n. 2025.13.41917 (Id. 192943409), Termos de Declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

Segundo consta nos autos, a acusado estava sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil pelas informações de seu envolvimento com o tráfico de drogas e, na ocasião, foi identificado saindo de um estabelecimento comercial e dirigindo até à Rua das Açucenas, onde permaneceu dentro de um veículo com a luz interna acesa, manuseando materiais suspeitos, razão pela qual foi realizada a sua abordagem.

Na revista pessoal e veicular, foram apreendidas porções de maconha, “dry”, pasta base e cocaína, além de um aparelho celular, uma balança de precisão e o próprio automóvel.

Destaca-se que foi apreendido o total de 8 (oito) porções de substância análoga à maconha, pesando no total 602,987 gramas e 188 (cento e oitenta e oito) porções de substância análoga à cocaína, pesando no total 261,129 gramas conforme Laudo de Exame Pericial n. 545.3.10.9937.2025.022291-A01 (anexo).”
–
Denúncia, ID 303144884
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, sendo instaurada a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e em sua
condenação
, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

A
materialidade delitiva
e a respectiva
autoria atribuída ao apelante
encontram-se
amplamente comprovadas nos autos
, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 303144860); (
ii
) do Boletim de Ocorrência no. 2025.127808 (ID 303144861); (
iii
) do Termo de exibição e apreensão (ID 303144864); (
iv
) do Relatórios de investigação (ID 303142098 e ID 303142099); (
v
) do Laudo Pericial n.o 545.3.10.9937.2025.022291-A01, que atestou resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias proscritas no território nacional (ID 303142096); e, principalmente, (
vii
) dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia
Max Fernando Pinheiro da Cruz
e

Rodrigo Pedroso
,

os quais implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico de entorpecentes,

corroborados pela própria confissão judicial do apelante (Relatório de
mídias, ID 303144935).

À luz do exposto, observa-se que a
irresignação defensiva
recai exclusivamente sobre a
dosimetria da pena
, passando-se, pois, à análise do mérito recursal.

I
–
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

A Defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em favor de
MATHEUS
, ao argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Sustenta, assim, estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em apreço, embora o apelante seja tecnicamente
primário
e possua
bons antecedentes
, a douta Juíza
a quo
afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] Não incide a causa de diminuição de pena prevista pelo §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que as provas dos autos evidenciam que ele mantinha vínculos com organização criminosa, tanto que repassava o dinheiro da droga a terceiros, e pagava as taxas cobradas pela facção “camisa”.

Importante destacar que a interpretação do benefício previsto pelo §4° deve ser restritiva de modo a beneficiar apenas aqueles traficantes que sejam marinheiros de primeira viagem, sem vínculos com organizações criminosas.

Assim, é de todo desarrazoada a interpretação de que apenas a condenação por crime de integrar organização criminosa afasta o benefício, bastando que existam elementos concretos nos autos de que o réu tem vínculos com esse tipo organização, como ocorre no caso em tela em que ele pagava as taxas exigidas dos lojistas da facção. [...]”.
Sentença, ID 303144931, p. 4-5.

Após minuciosa análise dos autos, entendo necessária a
manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena
em relação ao ora apelante
MATHEUS
, uma vez que é possível extrair dos autos elementos concretos e idôneos que indicam sua dedicação habitual a atividades criminosas e sua vinculação a organização criminosa.

O
Relatório de Investigação n.o 2025.13.58997
(ID 303144927), elaborado a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o ora recorrente, revelou diversas conversas que evidenciam sua atuação sistemática no tráfico de entorpecentes e seu vínculo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Conforme consta do referido relatório, foram encontradas diversas mensagens trocadas pelo apelante com diferentes interlocutores, todas relacionadas à entrega de substâncias entorpecentes, inclusive para menor de idade, demonstrando que sua atuação no tráfico não se restringia ao evento que culminou em sua prisão.

Merece especial destaque o diálogo mantido entre o apelante e o contato salvo como “
Carmen
” (posteriormente identificada como
Glenda Tocantins Santos
), no qual foram extraídas tratativas entre o réu e “
CK
” (identificado pela polícia como
Caique Teixeira dos Santos
, líder da facção criminosa Comando Vermelho), especialmente sobre a organização do estoque de drogas deixado na casa de
Carmen
, designada pela facção como “guarda-roupa”.

Além disso, em conversa com uma mulher identificada como “
Branca
” (
Letícia Karine da Silva Santos
), o apelante é identificado como “loja”, ou seja, intermediário logístico da organização criminosa, responsável especialmente pela distribuição de entorpecentes.

Nessa mesma conversa, há menção expressa ao pagamento da “camisa” do Comando Vermelho e à taxa de lojista, o que reforça o vínculo do recorrente com a organização criminosa. Foram encontradas, ainda, imagens e vídeos no celular do apelante que fazem alusão à facção, corroborando seu envolvimento.

Ademais, os depoimentos judiciais dos policiais civis
Max Fernando Pinheiro da Cruz
e
Rodrigo Pedroso
são convergentes, harmônicos e complementares, descrevendo com clareza a dinâmica da investigação e prisão de
MATHEUS
, ocorrida em 24 de abril de 2025.

Segundo os depoentes, a Polícia Civil recebeu informações prévias de que o recorrente atuava como distribuidor de entorpecentes para lojistas vinculados à facção Comando Vermelho, motivo pelo qual iniciaram diligências voltadas à identificação de seu endereço, rotina de trabalho e
modus operandi
. Constatou-se que ele residia na Rua das Açucenas e trabalhava na Distribuidora de Bebidas
Mega Beer
, situada na Avenida dos Mambueiros.

Os policiais relataram que, no dia do flagrante, estabeleceram vigilância no local de trabalho, acompanhando
MATHEUS
até o momento em que, ao término do expediente, ele se dirigiu ao veículo e seguiu para a rua de sua residência. Já estacionado em frente à casa, o apelante passou a manipular porções de entorpecentes, realizando pesagem, fracionamento e contato com lojistas, para verificar quem estaria apto a recebê-las. Diante da cena, os policiais realizaram a abordagem ainda no interior do veículo.

Durante a ação, foram encontrados no banco do passageiro maconha, cocaína, pasta base e uma balança de precisão, itens que confirmavam a continuidade da prática delitiva. Ambos os policiais afirmaram que
MATHEUS
estava sozinho no carro e que não houve ingresso na residência. O apelante justificou que estava estacionado apenas para utilizar o
Wi-Fi
da casa, por estar sem dados móveis.

No momento da abordagem, conforme relataram ambos os policiais,
MATHEUS
confessou exercer a função de distribuidor de drogas, afirmando que naquele mesmo dia já havia realizado 44 entregas a lojistas encarregados da revenda ao consumidor final.
Max
ressaltou que esse monitoramento durou várias horas naquele dia, enquanto
Rodrigo
acrescentou que a extração dos dados dos celulares apreendidos confirmou que
MATHEUS
já havia sido
lojista da facção
e posteriormente passou a atuar como
entregador
, recebendo valores por entrega e mantendo contato frequente com os receptores do entorpecente. [Relatório de mídias, ID 303144935].

Ademais, cumpre destacar a expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do recorrente:
602,987 gramas de maconha
, divididas em
7 (sete) porções
, e
261,129 gramas de cocaína
, fracionadas em
190 (cento e noventa) porções
, totalizando 864,116 gramas de entorpecentes. A forma de acondicionamento em pequenas porções, aliada à apreensão de balança de precisão (Termo de Apreensão, ID 303144864), reforça a habitualidade delitiva do agente.

Sobre o tema, já se manifestou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 30
, de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Todos esses elementos, analisados em conjunto,
demonstram de forma inequívoca
que o apelante
não se trata de um traficante eventual
, mas sim de um
indivíduo inserido na estrutura do tráfico de drogas
, com
vínculos estáveis com organização criminosa
, atuando
de forma sistemática na distribuição de entorpecentes
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o vínculo com organização criminosa, aliado às circunstâncias do flagrante, constitui fundamento suficiente para o afastamento da causa especial de diminuição de pena, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual o agravante busca a absolvição pela condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11 .343/06) ou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A parte recorrida, em contraminuta, postula o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente; (ii)
analisar se o agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo é conhecido, sendo tempestivo e atendendo aos requisitos processuais necessários. 4 . O recurso especial, contudo, não pode ser provido, pois a condenação por tráfico de drogas está fundamentada em elementos suficientes, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (69,46g de maconha e 45,43g de cocaína, em várias porções), além das circunstâncias do flagrante e vínculos do agravante com facção criminosa, conforme verificado na origem. 5.
Não é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11 .343/06), pois há nos autos elementos que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa, como a quantidade expressiva de drogas e sua ligação com facção criminosa, além de condenação anterior por tráfico, o que afasta a figura do traficante eventual
. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ - AREsp: 2618191 BA 2024/0145145-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Nesse contexto, a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 mostra-se plenamente justificada, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida, no ponto em que afastou a incidência do tráfico privilegiado.

II –
DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
:

Por fim, o apelante pleiteia a
reforma da decisão que decretou o perdimento do veículo
VW/Gol, cor preta, placa NJL-2383/MT, ao argumento de que se trata de bem pertencente a terceiro de boa-fé (seu pai), sem comprovação de uso reiterado ou habitual no cometimento do crime.

Contudo, tal insurgência recursal revela-se desprovida de amparo jurídico. No que tange ao referido veículo, objeto de apreensão nos autos, conforme demonstrado no Termo de Exibição e Apreensão (ID 303144864), verifica-se a ausência de legitimidade ativa do recorrente para postular sua restituição, porquanto
não ostenta a condição de legítimo proprietário do bem
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a restituição de bem apreendido deve ser requerida por quem detém a titularidade do domínio, não sendo suficiente a mera posse.

Nesse contexto, a
ausência de comprovação da propriedade do veículo por parte do apelante
inviabiliza o acolhimento do pedido, consoante precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A restituição do veículo apreendido é incabível por ausência de legitimidade do apelante Fernando, visto que o bem está registrado em nome de terceiro
. (...)”
(TJMT, N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2025, DJE 16/05/2025) – Destaquei.

“(...) 3.
A restituição de bem apreendido pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade e a ausência de interesse do bem para a instrução criminal, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP
.(..) 5.
Não foi apresentada prova idônea e inequívoca da propriedade do veículo pelos apelantes, sendo insuficientes os documentos acostados para afastar a dúvida existente
. 6.
Persistindo o interesse processual e as dúvidas sobre a titularidade do bem, é inviável a restituição pretendida
. (...)”.
(N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Assim, além da ausência de prova quanto à propriedade do bem pelo apelante
MATHEUS
, resta patente sua ilegitimidade para pleitear a restituição, razão pela qual se mostra
inviável o acolhimento do pedido relativo ao veículo apreendido
.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS PEREIRA RAMOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002453-30.2025.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026